Tribunal: TJPA
Processo: 0009725-31.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009725-31.2014.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA, CINTHIA CUNHA MARADEI PEREIRA, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTO NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO STF. DECRETO FEDERAL Nº 7.203/2010. LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que deu provimento às apelações interpostas pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMOPA e por Cinthia Cunha Maradei Pereira e Luciana Maria Cunha Maradei Pereira, reformando sentença que havia julgado procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa decorrente de suposta prática de nepotismo, para julgar improcedente o pedido inicial. Sustenta o embargante omissão quanto à aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13 do STF e do Decreto Federal nº 7.203/2010, com vistas ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13 do STF e do Decreto Federal nº 7.203/2010 em ação civil pública por ato de improbidade administrativa fundada em suposta prática de nepotismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta de forma expressa que, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, exige-se a comprovação de dolo específico e de lesão ao erário ou de violação dolosa aos princípios da Administração Pública para a configuração do ato de improbidade, nos termos dos arts. 1º, §§ 1º e 2º, e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4.

O colegiado reconhece, com base na análise do conjunto probatório, a ausência de dolo específico e de lesão ao erário, fundamentos autônomos e suficientes para afastar a tipificação do ato ímprobo.

5.

A decisão explicita que a controvérsia não se limita à verificação abstrata de irregularidade administrativa sob o prisma da vedação ao nepotismo, mas à caracterização de ato de improbidade administrativa, submetida ao regime jurídico específico da Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021.

6.

A Súmula Vinculante nº 13 do STF é considerada no acórdão, que delimita sua incidência ao exame da constitucionalidade da nomeação sob o enfoque administrativo, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar improbidade sem a demonstração dos elementos subjetivos e objetivos exigidos pela legislação vigente.

7.

O Decreto Federal nº 7.203/2010 possui aplicação restrita ao âmbito da Administração Pública Federal, sendo sua invocação de natureza argumentativa no caso concreto, o qual foi solucionado com base no regime jurídico da improbidade administrativa, inexistindo dever de análise exauriente de todos os diplomas citados pelas partes quando há fundamentação suficiente.

8.

O magistrado não está obrigado a enfrentar, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos, desde que apresente motivação adequada e suficiente para a resolução da controvérsia.

9.

Não se verifica caráter protelatório nos embargos, porquanto a parte busca viabilizar o prequestionamento para eventual interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia à luz da Lei nº 14.230/2021, ainda que não analise de forma exauriente todos os argumentos ou diplomas normativos invocados pelas partes.

2.

A caracterização de ato de improbidade administrativa por suposta prática de nepotismo exige a demonstração de dolo específico e de lesão ao erário ou de violação dolosa aos princípios da Administração Pública, não sendo suficiente a mera referência à Súmula Vinculante nº 13 do STF.

3.

O Decreto Federal nº 7.203/2010, aplicável à Administração Pública Federal, não impõe manifestação específica quando a controvérsia é solucionada com fundamento suficiente no regime jurídico da improbidade administrativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0009725-31.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 30396519)

EMBARGADAS: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

e CINTHIA CUNHA MARADEI PEREIRA

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA (OAB/PA 5.586)

O Ministério Público do Estado do Pará opõe embargos de declaração contra o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que proveu os recursos de apelação interpostos pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMOPA, Cinthia Cunha Maradei Pereira e Luciana Maria Cunha Maradei Pereira, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido deduzido na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Sustenta que a embargada, na condição de presidente do HEMOPA (autarquia estadual), nomeou sua própria filha para cargo de gerência (cargo de direção/chefia) no mesmo órgão que dirigia, conduta caracterizadora de nepotismo direto, sendo vedada pela Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal. O acórdão embargado, contudo, não se manifestou sobre a aplicabilidade da mencionada súmula, incorrendo, assim, em omissão.

Além disso, o acórdão embargado também teria se omitido acerca da aplicabilidade do Decreto nº 7.203/2010, que regulamentou, no âmbito da administração federal, a vedação ao nepotismo.

Enfatizou que a ausência de manifestação expressa sobre a Súmula Vinculante nº 13 do STF e sobre o Decreto Federal nº 7.203/2010 inviabiliza o prequestionamento dessas questões para fins de interposição de recursos excepcionais (Recurso Extraordinário e Recurso Especial).

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com a manifestação expressa do Tribunal sobre tais pontos alegadamente omissos.

As embargadas, em contrarrazões, sustentaram a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual enfrentou a controvérsia sob o prisma da ausência de dolo específico e de lesão ao erário, nos termos da Lei nº 14.230/2021. Conclusivamente, requereram o desprovimento dos declaratórios, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“
Direito Administrativo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Suposta prática de nepotismo. Aplicação da Lei nº 14.230/2021. Ausência de dolo específico e de lesão ao erário. Improcedência dos pedidos. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da então Presidente do HEMOPA e de servidora pública, mãe e filha, sob alegação de prática de nepotismo decorrente da cessão da servidora ao órgão, com suposta afronta aos princípios da Administração Pública. A sentença julgou procedente a ação e aplicou as penalidades previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, na redação original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a cessão da servidora pública para atuar na Fundação Hemopa, promovida por sua genitora, então presidente do órgão, configura ato de improbidade administrativa, à luz da nova redação conferida à LIA pela Lei nº 14.230/2021; (ii) verificar a incidência da Súmula Vinculante nº 13 do STF ao caso concreto; (iii) definir se restaram comprovados o dolo específico e a ocorrência de dano ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, tornou-se imprescindível a comprovação de dolo específico e de resultado lesivo ao patrimônio público ou aos princípios da Administração para caracterização do ato ímprobo, conforme os arts. 1º, §§ 1º e 2º, e 11 da LIA.

4. A análise dos autos demonstrou ausência de conduta dolosa ou intenção deliberada de burlar os princípios constitucionais. Os atos de cessão foram realizados com publicidade e não revelaram favorecimento pessoal com intuito ilícito.

5. Inexistindo prova de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou de violação dolosa aos princípios administrativos, a sentença condenatória não subsiste.

6. Aplicação do entendimento firmado no Tema 1.199 da repercussão geral pelo STF, que reconhece a retroatividade da norma mais benéfica em matéria de improbidade administrativa.

7. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora (art. 373, I, do CPC), não havendo elementos suficientes à subsunção da conduta ao tipo previsto na legislação vigente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

A configuração de ato de improbidade administrativa por prática de nepotismo exige, nos termos da Lei nº 14.230/2021, a comprovação de dolo específico e de lesão ao erário ou violação dolosa aos princípios da Administração Pública, não se presumindo tais elementos.

É inaplicável a condenação com base em tipo legal revogado, nos termos do Tema 1.199 do STF, se a conduta não se subsume ao novo regime jurídico mais restritivo da improbidade administrativa.” Destaquei.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que, à luz da Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, passou-se a exigir dolo específico para a caracterização do ato ímprobo, especialmente no tocante às hipóteses de violação aos princípios da Administração Pública.

Restou consignado, de forma clara, que a análise do conjunto probatório não evidenciou dolo específico por parte das apelantes, ora embargadas, tampouco demonstrou lesão ao erário, fundamentos autônomos e suficientes para afastar a tipificação do ato de improbidade administrativa, notadamente após a referida modificação legislativa.

A alegação de omissão quanto à Súmula Vinculante nº 13 não procede. O referido enunciado assim dispõe:

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”

Todavia, a presente demanda não se restringe à aferição da existência de irregularidade administrativa sob o prisma abstrato da vedação ao nepotismo, mas à configuração de ato de improbidade administrativa (cessão de servidora efetiva – concursada), cuja disciplina é específica e sujeita às balizas normativas da Lei nº 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

Quanto ao Decreto Federal nº 7.203/2010, igualmente não há omissão. Trata-se de norma regulamentar aplicável no âmbito da Administração Pública Federal, cuja invocação, no caso concreto, possui natureza argumentativa. O acórdão solucionou a controvérsia com base no regime jurídico da improbidade administrativa, sendo desnecessária a análise exauriente de todos os diplomas mencionados pelas partes, quando já existente fundamento jurídico suficiente para o desfecho da causa.

Dessa maneira, não se sustenta a alegação de omissão, uma vez que inexiste obrigação imposta ao magistrado de responder, ponto a ponto, a todos os argumentos suscitados pelas partes, sobretudo quando já delineou fundamentação jurídica suficiente e idônea para a resolução da controvérsia.

Quanto ao propósito protelatório, não houve a sua caracterização, visto que a parte embargante necessita esgotar a matéria para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026